Tribunal: TJSP
Processo: 2029283-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário - Penhora e subsequente arrematação de imóvel pelo exequente ocorridas no Juízo Cível em 2006 – Posterior penhora e arrematação do mesmo imóvel, em 2014, na Justiça Trabalhista - Indeferimento do pedido do exequente de expedição de ofício ao Juízo Laboral para o fim de cancelar a penhora e arrematação lá efetuadas -

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário - Penhora e subsequente arrematação de imóvel pelo exequente ocorridas no Juízo Cível em 2006 – Posterior penhora e arrematação do mesmo imóvel, em 2014, na Justiça Trabalhista - Indeferimento do pedido do exequente de expedição de ofício ao Juízo Laboral para o fim de cancelar a penhora e arrematação lá efetuadas - Inadmissibilidade – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029283-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante BANCO
RURAL S/A, é agravado JORGE NAKAGOME.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029283-39.2020.8.26.0000 - Diadema - Voto no 41460
2
VOTO No: 41460
AGRV. No: 2029283-39.2020.8.26.0000
COMARCA: Diadema (4a V. Cível)
AGVTE.: Banco Rural S.A. (Exqte.)
AGVDO.: Jorge Nakagome (Terceiro Interessado-Arrematante)
INTERDOS.: National Olímpia Com. de Imp. e Exp. Ltda. e Herman
Markovits (Exctdos.)
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Cédula de
crédito bancário - Penhora e subsequente arrematação de
imóvel pelo exequente ocorridas no Juízo Cível em 2006 –
Posterior penhora e arrematação do mesmo imóvel, em 2014,
na Justiça Trabalhista - Indeferimento do pedido do exequente
de expedição de ofício ao Juízo Laboral para o fim de cancelar
a penhora e arrematação lá efetuadas - Inadmissibilidade
Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Rural S.A., em execução por título extrajudicial (dívida oriunda
de cédula de crédito, não trasladada, no valor de R$312.139,69, fls. 1/8
e 25) por ele movida em face de National Olímpia Comércio Importação e
Exportação Ltda. e Herman Markovits, contra r. decisão reproduzida a
fls. 177, declarada a fls. 186/187 (fls. 586 e 600/601 dos autos
originários) que, dentre outras providências, indeferiu o pedido de
expedição de ofício ao Juízo Trabalhista, para o fim de cancelar a
penhora e arrematação supostamente ilegal naquela esfera especial
ocorrida.
Alega o agravante, em resumo, que (1) por seu
requerimento, em 23.10.2003 foi lavrado o termo de penhora do imóvel
do executado, matriculado sob no 78.344 no 3o Cartório de Registro de
Imóveis da Capital, restrição devidamente registrada em 27.04.2004
junto à matrícula correspondente (R7,) restando o imóvel por ele
arrematado em 10.10.2006, (2) contra a arrematação, os executados,
ora interessados interpuseram embargos à arrematação, os quais foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029283-39.2020.8.26.0000 - Diadema - Voto no 41460
3
julgados improcedentes, confirmados em 2o instância e encontram-se
pendentes de trânsito em julgado, (3) posteriormente, em 24.05.2013,
nos autos da reclamação trabalhista no 01408006419975020079, em
trâmite perante a 79a Vara do Trabalho da Capital, foi requerida a
penhora do mesmo imóvel, por fim arrematado por Jorge Nakagome, ora
agravado, tudo registrado na matrícula do imóvel em 03.04.2014 (R9) e
(4) o então arrematante, Jorge, requereu o cancelamento da penhora e
arrematação (R7), onde diante do improvimento, inclusive em 2a
instância (agravo de instrumento no 2241457-38.2016.8.26.0100, desta
Relatoria) foram interpostos os recursos constitucionais, os quais
encontram-se pendentes de julgamento (fls. 01/08).
Pede-se a reforma da r. decisão reptada para
determinar a expedição de ofício ao Juízo Trabalhista, aonde ocorreu a
arrematação ilegal, uma vez que o imóvel já havia sido por ele
arrematado, para o fim de determinar o cancelamento da averbação da
penhora e arrematação na matrícula do imóvel (Av. 8 e R.9) bem como
declarar a ineficácia e determinar o cancelamento do registro na
matrícula do imóvel (R.11) à margem da matrícula 78.344 do 3o Cartório
de Registro de Imóveis da Capital.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações bem como contraminuta e remeteu-se o
feito à mesa (fls. 194).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De feito, as questões levantadas pelo agravante
não prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução do conflito e
as provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de indeferir
o pedido de expedição de oficio ao Juízo Trabalhista para o fim colimado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029283-39.2020.8.26.0000 - Diadema - Voto no 41460
4
Reproduz-se, a seguir, trecho da r. decisão que,
dirimindo as pendências suscitadas, traduz o entendimento adequado
ao caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Razão assiste, em parte, à embargante. De fato, não
tendo sido concedido efeito suspensivo aos recursos interpostos, não há
razão para que seja sobrestado o andamento do feito, não cabendo ao
Magistrado de primeira instância agregar aos recursos efeito que não lhe
foi atribuído pela legislação (ope legis) ou pelo órgão do Poder Judiciário
competente (ope judicis), nos termos do art. 995, do Código de Processo
Civil.
Não obstante, percebe-se que as constrições sobre o
bem objeto de questionamento na petição de fl. 564/566 (averbação de
penhora AV.08 e registro de arrematação R.09) foram determinadas pela
E. 79.a Vara do Trabalho da Capital (TRT da 2.a Região), de modo que o
cancelamento pretendido somente pode ser promovido pelo próprio
Juízo que as determinou, ou pela respectiva instância superior em sede
recursal (em caso de indeferimento). Isto porque não obstante a Justiça
Estadual tenha decidido pela prevalência da primeira penhora, esta E.
4.a Vara Cível não é órgão revisor das decisões proferidas pela Justiça
do Trabalho.
Ora, da mesma forma que o 'novo' arrematante
ingressou com pedido de cancelamento da primeira penhora perante a
Justiça Estadual (que a determinou), pedido este que foi indeferido,
entendo que deve o embargante ingressar com pedido perante a Justiça
Trabalhista (que determinou a penhora subsequente e a arrematação
que se deu em decorrência), para o fim de reconhecer a nulidade (com
consequente cancelamento) dos referidos atos, em razão da prevalência
da primeira penhora, dada a competência daquela Justiça especializada
para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029283-39.2020.8.26.0000 - Diadema - Voto no 41460
5
Pondero, por oportuno, que não obstante o acórdão
proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o
2241457-38.2016.8.26.0000
tenha
reconhecido a prevalência da
primeira penhora (sendo este o fundamento do indeferimento do pedido
de seu cancelamento), nada decidiu sobre a nulidade ou cancelamento
dos atos constritivos posteriores (AV.08 e 10, e R.09 e 11), justamente
porque foram determinados por outro Juízo.
Acolho em parte, pois, os embargos de declaração,
para suprir a omissão/contradição apontada, nos limites acima,
devendo a parte interessada manifestar-se em termos de
prosseguimento”. (fls. 186/187).
Daí que é de subsistir o provimento objurgado, da
forma como lançado.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica